Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. Se a eclosão da fraude teve a contribuição do autor, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo.
4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso ao cartão de crédito. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
5. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
6. Se a parte autora, coronel do Exército reformado, com uso intenso do cartão, ignorou os alertas da instituição bancária e entregou o cartão de crédito para terceiro, deve responder pela metade do prejuízo (R$4.345,00).
7. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para a eclosão do dano. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.